Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-60.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de injúria racial (art. 140, §3o, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar pleito de absolvição ao argumento de ausência do dolo na conduta do réu de injuriar a vítima com elementos referentes à raça, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. Inviável o pleito de absolvição quando as declarações da vítima, na fase administrativa e judicial, são firmes e uníssonas e corroboradas pelo depoimento da testemunha presencial, portanto suficientes à comprovação da materialidade e da autoria do crime de injúria racial praticado pelo apelante.
4. O crime de injúria racial ou preconceituosa se concretiza quando, inequivocamente, há intenção de se atingir a honra subjetiva de determinada pessoa, ofendendo a sua dignidade e o decoro, por meio de expressões de natureza discriminatória, referentes à raça ou cor.
5. Assim, diante da comprobação de que o apelante injuriou a vítima com nítido propósito de menosprezá-la em seu local de trabalho, utilizando-se de referências pejorativas quanto à cor de sua pele/raça, a manutenção da condenação, é medida de rigor.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.